Tribunal: TJES
Processo: 0041112-88.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0041112-88.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: ANADELSO PEREIRA e outros (2)
APELADO: MARCUS ANTONIO SILVA ALVES
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - A
PELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- PRECLUSÃO - INOPORTUNA IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE -

RESPONSABILIDADE CIVIL -
COOPERATIVA - IRREGULAR DESTITUIÇÃO DE DIRETOR - CONDUTA VEXATÓRIA - DANO MORAL INDENIZÁVEL- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO A UM DOS
APELANTES -

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A arguição de ilegitimidade passiva
ad causam

expressamente rejeitada pelo Juízo de origem em decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade, tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“...as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno”
(AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva) Ademais, considerando a imputação inicial, eventual inexistência de conduta culposa das pessoas naturais incluídas no polo passivo da demanda deve, à luz da teoria da asserção, ser objeto de apreciação quando da análise do seu mérito.

2.
Igualmente
preclusa se encontra a impugnação de documentos acostados à proemial, uma vez que, do compulsar dos autos, não se verifica oportuno questionamento a esse respeito quando do oferecimento da contestação, havendo, portanto, de prevalecer a presunção de autenticidade já contemplada no
s artigos 372 e 373, do
Código Buzaid, ainda vigente naquela ocasião.

3.
À
míngua de comprovação
da estrita observância das normas estatutárias que regem o procedimento de remoção de membros do Conselho de Administração da cooperativa,
ônus este que recaía sobre os
A
pelantes
(art. 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se preservar a compreensão de que a
destituição
do
A
pelado
se deu de modo irregular
.

4. Conquanto a mera inobservância de disposições estatutárias não seja capaz de gerar, por si só, dano moral indenizável, as condutas descritas e suficientemente provadas nos autos revelam que os Apelantes, à exceção de DAGMAR OLINDO VULPI, devem responder pelo prejuízo imaterial imposto ao Apelado.

5
.
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
por essa razão
podem ser analisados até mesmo de ofício
(
E
Dc
l no AgInt no AREsp 1.314.880/SC
)
.
Tratando-se, na espécie, de reparação por dano moral fundada em responsabilidade extracontratual, deve a indenização ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC
(Temas 99 e 112/STJ)
a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ)
, vedada sua cumulação com correção monetária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AFINS EMPREGADOS DE CHOCOLATE GAROTO – COOPSAÚDE, ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI contra a r. sentença de fls. 401/403v, integrada a fls. 423/423v e 434/434v, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por MARCUS ANTONIO SILVA ALVES a fim de condenar os Réus, ora Apelantes, a pagar ao Autor, aqui Apelado, indenização a título de danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença até a data do efetivo pagamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por imposição do princípio da sucumbência, os Apelantes foram condenados, ainda, a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento do valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 436/447), os Apelantes arguem, prefacialmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
de ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI, impugnando, em seguida, documentos acostados à petição inicial. Sustentam os Apelantes, ademais, inexistir ato ilícito capaz de ensejar a configuração do dever de indenizar, salientando não haver individualização de conduta que pudesse respaldar a condenação imposta às pessoas de ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI. Protestam, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão autoral julgada improcedente.

O Apelado ofertou contrarrazões a fls. 452/459, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AFINS DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATE GAROTO – COOPSAÚDE, ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI contra a r. sentença de fls. 401/403v, integrada a fls. 423/423v e 434/434v, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por MARCUS ANTONIO SILVA ALVES a fim de condenar os réus, ora Apelantes, a pagar ao autor, aqui Apelado, indenização, a título de danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença até a data do efetivo pagamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em razão do princípio da sucumbência, os Apelantes foram condenados, ainda, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 436/447), os Apelantes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
de ANADELSO PEREIRA e de DAGMAR OLINDO VULPI, impugnando, em seguida, documentos acostados à petição inicial. Sustentam os Apelantes, ademais, inexistir ato ilícito capaz de ensejar a configuração do dever de indenizar, salientando não haver individualização de conduta que pudesse respaldar a condenação imposta às pessoas de ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI. Protestam os Apelantes, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão autoral julgada totalmente improcedente.

O Apelado ofertou contrarrazões a fls. 452/459, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, conheço do apelo e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de uma sucinta delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício.

Na origem, MARCUS ANTONIO SILVA ALVES alegou haver sido destituído, em dezembro de 2012, do cargo de Diretor Financeiro da Cooperativa Apelante, sobrevindo, em março de 2013, sua exclusão do quadro de cooperados, sem observância das garantias estatutárias do contraditório e da ampla defesa e sem que, ao fim e ao cabo, houvesse cometido ilícito algum.

Aduziu o Apelado, por sua vez, que
“a ata da Assembleia Geral datada de 28.03.2013”
, em que lhe teria sido imputada
“conduta desonrosa, foi entregue ao setor de Recursos Humanos da Fábrica Garoto, ferindo de morte”
o seu bom nome e a sua honra,
“causando-lhe angústia severa”
(fl. 07), sobretudo por haver se disseminado dentre os trabalhadores da Chocolates Garoto o boato de que os problemas financeiros enfrentados pela Cooperativa Apelante seriam decorrência de sua conduta irregular (do Apelado).

Sob tais argumentos, o Apelado postulou sua reintegração liminar aos quadros da Cooperativa Apelante e, no mérito, a condenação de todos os Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

O douto Juízo da causa, no bojo da sentença hostilizada, consignou que, em audiência de instrução e julgamento, o próprio Apelado reconheceu a perda de objeto do seu pleito liminar, tendo em vista o decurso de seu mandato eletivo.

Voltando-se à apreciação do pedido indenizatório, entendeu o douto Juízo
a quo

que a exclusão do Apelado do Conselho Administrativo da Cooperativa Apelante, por não haver sido precedida de contraditório e de ampla defesa, configurou ato ilícito que enseja a reparação de ordem moral, pois submeteu aquele Apelado a situação vexatória, atribuindo-lhe conduta imoral cuja ocorrência não fora sequer comprovada.

Postas essas breves considerações, prossigo ao enfrentamento das teses recursais.

1.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DE ANADELSO PEREIRA E DAGMAR OLINDO VULPI

Como visto, os Apelantes suscitam, em seu recurso de apelação, a ilegitimidade passiva
ad causam
de ANADELSO PEREIRA e DAGMAR OLINDO VULPI sob a alegação de não haver em suas condutas dolo ou culpa capaz de ensejar responsabilização pessoal por ato praticado pela Diretoria da COOPSAÚDE.

A questão foi expressamente rejeitada pelo douto Juízo de origem em decisão saneadora lançada às fls. 283/284, de cujo inteiro teor se extrai que
“a indenização pretendida pelo autor diz respeito às condutas destes
[ANADELSO e DAGMAR],
defendendo tese de que sua exclusão do quadro da cooperativa teria resultado de manobras ardilosas”
, razão pela qual
“é legítima a participação do segundo e terceiro requeridos no polo passivo da presente demanda”
(fl. 283).

Contra o aludido pronunciamento não foi interposto o respectivo recurso de agravo de instrumento, o que obsta o reexame da matéria nesta oportunidade, haja vista que, a teor de orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“as questões de ordem pública também estão sujeitas à
preclusão consumativa
se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno”
(AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Ainda que assim não se entendesse, sabe-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania acolhe a teoria da asserção,
“segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória”
(AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

Assim, considerando a imputação inicial, eventual inexistência de conduta culposa das pessoas físicas incluídas no polo passivo da ação judicial deve ser objeto de apreciação quando da análise do mérito da lide.

2.
DA IMPUGNAÇÃO À PROVA DOCUMENTAL

Igualmente preclusa se encontra a impugnação de documentos acostados à petição inicial por deles não constar
“
QUAISQUER ASSINATURAS OU REGISTRO, seja na Junta Comercial ou em qualquer registro interno
”
(fl. 441), uma vez que, do compulsar dos autos, não se verifica oportuno questionamento a esse respeito quando do oferecimento da contestação (fls. 164/178), havendo, portanto, de prevalecer a presunção de autenticidade já contemplada no Código Buzaid, ainda vigente naquela ocasião:

"Art. 372 - Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no art. 390, se Ihe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto;
presumindo-se, com o silêncio, que o tem por verdadeiro
.

Parágrafo único. Cessa, todavia, a eficácia da admissão expressa ou tácita, se o documento houver sido obtido por erro, dolo ou coação.

Art. 373- Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior,
o documento particular, de cuja autenticidade se não duvida, prova que o seu autor fez a decl
aração
, que Ihe é atribuída.

Parágrafo único - O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo defeso à parte, que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que Ihe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes se não verificaram.

Inviável se afigura, pois, a apreciação da validade de documentos a respeito dos quais não se insurgiram os Apelantes na primeira oportunidade em que lhes competia falar nos autos.

3.
DO ATO ILÍCITO, DO DANO MORAL E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

No que toca ao cerne da controvérsia, sustentam os Apelantes que o afastamento do Apelado do cargo de diretoria da Cooperativa Apelante por si outrora exercido se dera com amparo no artigo 50, parágrafo único, do Estatuto Social daquela Cooperativa Apelante, tendo em vista que, conquanto convocado, teria o Apelado deixado de comparecer a atos obrigatórios, inexistindo, na compreensão dos Apelantes,
“qualquer ato da Cooperativa capaz de se apresentar como nulo, ilegal ou mesmo anti-jurídico”
(fl. 442).

Cumpre traçar, aqui, a diferença entre a destituição do Apelado da Diretoria Executiva do Conselho de Administração da COOPSAÚDE, submetida à disposição normativa invocada pelos Apelantes e a sua exclusão do quadro de cooperados, regida pelo artigo 12, do estatuto de regência, sobre o qual está assentado o
decisum
hostilizado.

A toda evidência, o Apelado não perdeu a sua condição de cooperado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de março de 2013, em cuja ata fez-se registrar, apenas, que, em reunião,
“ficou decidido que o diretor financeiro Sr. Marcus Antonio Silva Alves deixará de compor o quadro de direção desta entidade, e, a partir desta AGO, o Sr. Laurenildo Francisco Costa, que até então era Conselheiro Efetivo, passará a exercer a função de Tesoureiro, não havendo mais nenhuma alteração nos demais cargos”
(fl. 65).

Eis o que estabelece, a respeito, o artigo 50, parágrafo único, do Estatuto Social da COOPSAÚDE, ao qual se subsume o caso concreto:

"Art. 50 -...............................................................................................................................................
Parágrafo Único - Perderá automaticamente o cargo de membro do Conselho de Administração quem, sem justificativa, faltar a 5 (cinco) reuniões ordinárias consecutivas ou a 8 (oito) reuniões durante o ano. [fl. 32]

Percebe-se, pois, que os critérios para a destituição de diretores são notadamente distintos daqueles (critérios) previstos para a exclusão de cooperados, que pressupõe a ocorrência de infração legal ou estatutária a ser reconhecida por decisão recorrível do Conselho de Administração,
“depois de reiterada notificação ao infrator”
(art. 12).

Importaria saber, pois, se o Apelado, conquanto convocado, deixou, reiterada e injustificadamente, de comparecer às reuniões do Conselho, o que, todavia, não foi suficientemente demonstrado neste feito, na medida em que a única falta a si imputável de que se tem notícia nos autos, antes da convocação da Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2013, remonta à reunião do dia 21 de dezembro de 2012 (fls. 49/52), acerca da qual o Apelado alega não haver sido notificado (fl. 06), fato este que se tornou incontroverso diante da ausência de impugnação específica em sede de contestação.

Assim, e à míngua de comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, parágrafo único, do Estatuto Social da COOPSAÚDE, ônus este que recaía sobre os Apelantes (art. 373, II, CPC), impõe-se ratificar a compreensão de que a destituição do Apelado da Diretoria Executiva da entidade cooperativa foi irregular.

A mera inobservância de disposições estatutárias, no entanto, não me parece capaz de gerar, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível averiguar se tal situação proporcionou mal-estar ao Apelado.

Após ponderar sobre os elementos de prova coligidos aos autos, entendo que a indevida destituição do Apelado da tesouraria da Cooperativa Apelante resultou em inequívoco prejuízo à sua imagem e reputação (do Apelado), como bem observou o douto Juízo de primeiro grau:

[...] observo que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento corrobora a ocorrência do dano extrapatrimonial aqui em análise, pois a testemunha José Ferreira de Lima Junior, inquirida em audiência de instrução e julgamento, informou que ao procurar a cooperativa, foi informado pelo
segundo requerido
[ANADELSO] que “este não devia procurar o autor, uma vez que o mesmo estava afastado e que estava “
mais sujo do que pau de galinheiro”
; que o depoente procurou o autor e este declarou que os comentários não eram verdadeiros e que outras pessoas já haviam feito os mesmos comentários (...); que os comentários foram de que o autor estaria cometendo algum erro em relação à tesouraria da cooperativa”. [fl. 403]

Os danos decorrentes do evidente ato ilícito praticado pela diretoria da entidade e, especificamente, por ANADELSO PEREIRA, foram agravados, ainda, quando o Apelado, sem o seu prévio conhecimento, foi formalmente reconduzido ao cargo que ocupava, por força de decisão judicial cujo conteúdo não se conhece (fls. 266/271), apenas para voltar a ser destituído na forma do mesmo artigo 50, parágrafo único, do Estatuto Social (fls. 287/288), o que acabou por reverberar a pecha que lhe havia sido imputada de maneira equivocada.

Tais acontecimentos, a seu sentir, extrapolam o mero dissabor cotidiano e constituem causa suficiente à configuração da responsabilidade civil da COOPSAÚDE e de ANADELSO PEREIRA pelos danos causados à honra do Apelado, bem como do correlato dever de indenizar, quantificado pelo Juízo
a

quo
de modo razoável e proporcional no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consentâneo à jurisprudência desta Egrégia Câmara (recurso de apelação nº. 012111224957, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022; Data da Publicação no Diário da Justiça: 10/03/2022; recurso de apelação nº. 047140069874, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário da Justiça: 11/01/2022; recurso de apelação nº. 011150062187, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: DES. HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021).

Há de se convir, todavia, que, à míngua de ilicitude que possa ser individualmente atribuída a DAGMAR OLINDO VULPI, deve o pleito indenizatório deduzido em seu desfavor ser julgado improcedente, haja vista a inexistência de nexo direito de causalidade.

4.
DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Na esteira de reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação e seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
”
(STJ – EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019).

Sabe-se, outrossim, que, de acordo com as teses firmadas pela Corte Cidadã na definição dos Temas Repetitivos números 99 e 112,
“a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC”
,

que
“não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”
. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios.

Tratando-se, na espécie, de reparação por dano moral fundada em responsabilidade extracontratual, deve a indenização ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), vedada a sua cumulação com correção monetária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de DAGMAR OLINDO VULPI, mantendo a condenação solidária imposta à COOPSAÚDE e a ANADELSO PEREIRA, que deverão pagar indenização a MARCUS ANTONIO SILVA ALVES, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, assim entendida a AGO de 28.03.2013, vedada sua cumulação com correção monetária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.